Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-51.2011.8.11.0099
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000613-51.2011.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NALDO ALBERTON - CPF: 016.612.789-22 (APELADO), ALDINETH RAIMUNDA VIEIRA (APELADO), CARLOS ONOFRE - CPF: 003.050.621-23 (APELADO), ALDINETH RAIMUNDA VIEIRA - CPF: 595.308.982-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por reconhecer a prescrição, após transcurso de mais de 12 anos desde o vencimento da última parcela da cédula de crédito rural, sem que houvesse citação válida dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de citação válida após mais de uma década do ajuizamento da ação; (ii) se houve interrupção eficaz da prescrição pelo despacho que ordenou a citação; e (iii) se a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas do mecanismo judiciário, a justificar a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Nas execuções de cédulas de crédito rural, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação só se efetiva se o autor promover as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei processual.

5. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da falta de diligência adequada da parte exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra Naldo Alberton e outros, reconhecendo a ocorrência de prescrição, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO e RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
no processo.

Sem custas e sem honorários (art. 921, §5o, do CPC).”

Em suas razões recursais (Id. 323041371), o banco apelante alega, em síntese: a) Que há contradição na sentença, pois o magistrado confunde prescrição direta com prescrição intercorrente; b) Que a demora na citação não lhe é imputável, tendo sempre diligenciado para localizar os executados; c) Que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, conforme art. 202, I, do Código Civil; d) Que deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"; e) Que houve morosidade do Poder Judiciário, com longos períodos para simples despachos e impulsionamentos, citando especificamente: mais de 16 meses para prolação da sentença, quase 18 meses para simples despacho, mais de 9 meses para simples impulsionamento, e mais de 9 meses para digitalização dos autos e; f) Subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, requer a não fixação de honorários recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que os executados não foram citados no processo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central deste recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição no caso em análise, considerando a ausência de citação válida dos executados após mais de uma década do ajuizamento da ação.

Inicialmente, é importante esclarecer a diferença entre prescrição direta e prescrição intercorrente, ponto questionado pelo apelante. A prescrição direta é aquela que ocorre antes do ajuizamento da ação ou quando, mesmo após o ajuizamento, não há citação válida dentro do prazo prescricional. Já a prescrição intercorrente ocorre durante o curso do processo, quando este fica paralisado por inércia do autor por prazo superior ao prescricional.

No caso em análise, embora o magistrado tenha mencionado "prescrição intercorrente" no dispositivo da sentença, toda a fundamentação se refere à prescrição direta, decorrente da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional aplicável ao título executado. Trata-se, portanto, de erro material na parte dispositiva da sentença, que deve ser corrigido para fazer constar o reconhecimento da prescrição direta, e não intercorrente.

Quanto ao prazo prescricional aplicável, o magistrado de primeiro grau está correto ao afirmar que, no caso de cédulas de crédito rural, aplica-se o prazo de 3 (três) anos previsto na Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 60 do Decreto-Lei n° 167/67. Este entendimento está consolidado na jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O ponto crucial da discussão é se houve ou não interrupção eficaz da prescrição. O apelante argumenta que o despacho que ordenou a citação seria suficiente para interromper a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

De fato, o art. 202, I, do Código Civil estabelece que a prescrição é interrompida
"por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".
No entanto, é importante compreender que essa interrupção só se efetiva se o autor promover a citação no prazo e na forma da lei processual.

Analisando cronologicamente as diligências realizadas pelo exequente no processo: a) A ação foi ajuizada em 06/05/2011, com despacho inicial determinando a citação em 23/07/2011; b) Em 31/12/2011, a tentativa de citação restou infrutífera por mudança de endereço dos executados; c) O exequente tomou ciência desse fato em 17/08/2012, ou seja, mais de 7 meses depois; d) Em 24/11/2014, foi certificada a inércia da parte exequente em dar andamento ao feito, demonstrando um período de aproximadamente 2 anos e 3 meses sem diligências efetivas e; e) Após essa data, embora tenha havido manifestações do exequente, estas não foram eficazes para localizar os executados e promover sua citação.

Esta análise cronológica demonstra que, embora o exequente tenha apresentado algumas manifestações ao longo do processo, houve períodos significativos de inércia, especialmente entre a ciência da não localização dos executados (17/08/2012) e a certificação de inércia (24/11/2014), período em que não foram adotadas providências eficazes para localizar os executados.

O apelante invoca a aplicação do art. 240, §§2o e 3o do Código de Processo Civil, que estabelecem:

“§2o - Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o.

§3o - A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

No caso em análise, não se verifica o cumprimento do disposto no §2o, uma vez que o exequente não adotou, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação após a primeira tentativa infrutífera. Como visto na análise cronológica, houve um período de mais de 7 meses entre a certidão do oficial de justiça (31/12/2011) e a manifestação do exequente (17/08/2012).

Quanto ao §3o, que estabelece que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, é necessário analisar se a demora na citação decorreu exclusivamente de falhas do mecanismo judiciário ou se houve também inércia da parte exequente.

O apelante alega a aplicação da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Para a aplicação desta Súmula, é necessário que a demora na citação decorra exclusivamente de falhas do mecanismo judiciário, e não da falta de diligência da parte autora.

O apelante aponta períodos específicos de morosidade do Poder Judiciário: a) Mais de 16 meses para prolação da sentença; b) Quase 18 meses para simples despacho; c) Mais de 9 meses para simples impulsionamento e; d) Mais de 9 meses para digitalização dos autos.

Analisando esses períodos, verifico que, de fato, houve demora significativa em alguns atos processuais atribuíveis ao mecanismo judiciário. No entanto, essa demora, por si só, não justifica a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois também houve períodos significativos de inércia da parte exequente, como o já mencionado intervalo entre dezembro de 2011 e agosto de 2012, bem como o período posterior a novembro de 2014, quando foi certificada sua inércia.

A Súmula 106 do STJ visa proteger a parte diligente que, tendo proposto a ação no prazo legal, vê-se prejudicada exclusivamente pela morosidade do Judiciário. No caso em análise, não se verifica essa situação, pois a não efetivação da citação decorreu tanto de falhas do mecanismo judiciário quanto da falta de diligência adequada da parte exequente.

Importante ressaltar que, em se tratando de execução de título extrajudicial, cabe ao exequente fornecer os meios necessários para a localização do executado, especialmente quando há informação de mudança de endereço. No caso, o exequente não demonstrou ter esgotado as possibilidades de localização dos executados em tempo hábil, dentro do prazo prescricional aplicável.

Diante de todo o exposto, verifico que transcorreram mais de 12 (doze) anos desde o vencimento da última parcela do título executado, sem que houvesse citação válida dos executados, período muito superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável ao caso.

Embora tenha havido despacho determinando a citação, que em tese interromperia a prescrição, essa interrupção não se efetivou, pois o exequente não promoveu as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei processual, conforme exige o art. 202, I, do Código Civil.

Além disso, a demora na citação não decorreu exclusivamente de falhas do mecanismo judiciário, mas também da falta de diligência adequada da parte exequente, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.” (TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da ação, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução.”

(N.U 0027365-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)
(Negritei)

Assim, não há como afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau, embora seja necessário corrigir o erro material constante do dispositivo da sentença, para fazer constar que se trata de prescrição direta, e não intercorrente.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025